Tribunal: STF
Processo: ARE 1584798
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA DA HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OUDESCLASSIFICAÇÃO. TESES DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTADIVERSA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E PRIVILÉGIO DAVIOLENTA EMOÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1. A negativa de instauração do incidente de sanidade mental foi devidamente motivada, porquanto não há indícios aptos a demonstrar dúvida concreta acerca da perda ou diminuição da capacidade intelectiva ou/e volitiva do réu. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Na fase de formação da culpa no procedimento do Tribunal do Júri deve o acusado ser pronunciado se o juiz estiver convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, sem que isso configure violação ao princípio da presunção da inocência.
3. No rito dos crimes dolosos contra a vida, somente se poderá proceder à absolvição sumária, à impronúncia ou à desclassificação quando a prova for única e não discrepante, o que, em tese, não se constata no presente caso.
4. No caso, não há prova inequívoca da inexigibilidade de conduta diversa, da desistência voluntária e do privilégio da violenta emoção suscitadas pela defesa, cabendo ao Tribunal do Júri decidir as questões por ser o juízo natural dos crimes dolosos contra a vida
5. Somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou semnenhum amparo no suporte probatório.
6. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XLVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente